Tribunal: TJDFT
Processo: 0785663-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB E EM UNIPLAT. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (g.n.)
3. Nos períodos de 19/2/99 a 7/3/99, 1/7/99 a 4/5/00, 1/3/01 e 13/2/05, 8/3/5 a 31/3/08, a autora desenvolveu atividades na Equipe de Apoio Intermediário no Núcleo de Integração Escola Comunidade – NIEC e no Núcleo de Coordenação Pedagógica - NCP, que atualmente são denominadas Unidade Regional de Educação Básica - UNIEB (ID 74457637 - Pág. 2). No período de 21/7/10 até 8/8/2024, atuou também em UNIEB. As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico. (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-de-ceilandia/)
4. Na equipe de apoio intermediário, a autora atuou fora de regência de classe, exercendo atividades como: “participou, efetivamente, da elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico - PPP da Unidade Escolar; elaborou o Plano de Ação Anual a ser integrado ao Projeto Político Pedagógico - PPP da Unidade Escolar; contribuiu para o desenvolvimento do trabalho articulado entre todos os profissionais da Unidade Escolar, Salas de Apoio à Aprendizagem – SAA; realizou o acompanhamento sistemático, individual ou em pequenos grupos, dos estudantes que apresentam dificuldades mais acentuadas no processo de escolarização; orientou e acompanhar a prática pedagógica dos professores que buscam suporte para o desenvolvimento do trabalho com os estudantes que apresentam dificuldades de escolarização” (ID 74457637 - Pág. 3 e 4).
5. Já no período de 1/4/08 a 27/708, a autora atuou no Núcleo de Planejamento Educacional e Tecnologia na Educação - UNIPLAT. “A Uniplat atua de forma integrada com as Coordenações Regionais de Ensino (CREs), a Unidade de Educação Básica (Unieb), os serviços especializados de apoio à aprendizagem (Seaa), os Atendimentos Educacionais Especializados (AEE), bem como com as áreas técnicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF). Essa articulação evidencia sua função pedagógica ao garantir a escuta qualificada, o estudo de caso, a análise diagnóstica e a definição de encaminhamentos educacionais adequados às especificidades dos estudantes” (ID 74457781 - Pág. 2). Tais atividades também são essencialmente de apoio técnico e administrativo, que são distintas do exercício da função de magistério voltadas ao ensino básico.
6. “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426).
7. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: Acórdão 2018745, 0797136-96.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 22/07/2025. Acórdão 2018347, 0815293-20.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
8. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR).
9. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária.
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório anexo.
11. Sem custas ou honorários.